Tribunal: STF
Processo: ARE 1465590
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Águas Prata Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no descabimento da interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa ao texto constitucional, o cabimento da interposição do apelo extremo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Regime de substituição tributária. Insurgência contra a aplicação das Portarias SER 60 e 82/2022 no exercício de 2022, sob alegação de violação ao princípio da anterioridade. Inocorrência. Ausência de majoração de tributo. Mero reajuste de percentuais da margem de valor agregado. Desnecessidade de observância do princípio da anterioridade. Precedentes. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso providos.



    No extraordinário, alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Estado de São Paulo, por meio das Portarias da Secretaria da Receita Estadual (SRE) n. 60/2022 e n. 82/2022, aumentou a base de cálculo dos produtos comercializados pela recorrente, resultando, pois, em aumento indireto de ICMS.



    Postula pela reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecido o seu direito em não aplicar o que veiculado naquelas portarias para o ano de 2022.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, ainda que o aumento de determinados percentuais da margem de valor agregado, pelas portarias impugnadas, possa implicar aumento de carga tributária, aquelas normas não estariam sujeitas à observância do princípio da anterioridade, uma vez que não haveria, propriamente, instituição ou majoração de tributo, mas apenas reajuste de percentuais da margem de valor agregado (MVA). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso do Estado de São Paulo, a margem de valor agregado é definida com base no “Índice de Valor Agregado Setorial”, cuja apuração resulta de informações prestadas pelos próprios contribuintes, conforme prevê o artigo 313-X do RICMS/SP, sendo tal índice divulgado pela Secretaria da Fazenda por meio das Portarias CAT. 



    Note-se que referidos índices são periodicamente reavaliados, com o intuito de fixar valor condizente com o preço praticado nas operações subsequentes de venda das mercadorias ao consumidor. 



    Não seria razoável, portanto, exigir que as Portarias CAT que fixam os percentuais de margem de valor agregado somente possam ser aplicadas no exercício financeiro seguinte. 



    Nesse passo, ainda que o aumento de determinados percentuais pelas Portarias CAT nº 60 e 82/22, a fim de ajustá-los à atual realidade do mercado, possa implicar o aumento da carga tributária, não se trata de majoração da base de cálculo do tributo, pois a própria lei incluiu valor variável ao definir a base de cálculo do ICMS nesses casos.



    .......................................................................................................



    Não há que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da anterioridade, já que a hipótese não trata de majoração ou instituição de tributo, mas sim de reajuste de percentuais da margem de valor agregado.



    Essa compreensão diverge da jurisprudência assente do Supremo acerca da matéria, no sentido de que qualquer alteração legislativa que implique em aumento direto ou indireto da carga tributária deve obediência ao princípio da anterioridade tributária:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. (...)



    (ARE 1.281.713 AgR-Segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MARGEM VALOR AGREGADO (MVA). CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO. DISCIPLINA POR LEI. DECRETO. DELEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. (...)



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que os critérios para a fixação da margem de valor agregado para efeito de cálculo do ICMS em regime de substituição tributária devem ser disciplinados por lei estadual, em sentido formal e material, não sendo possível a delegação a ato normativo infralegal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária (ADI 1945, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffolli). 



    2. Segundo jurisprudência desta Corte, o aumento indireto de tributos deve observância ao princípio da anterioridade. Precedente. (...)



    (RE 1.358.771 AgR segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de março de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃONA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.350.381 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24 de fevereiro de 2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCREMENTO DA MARGEM DO VALOR AGREGADO (MVA) POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou ser necessária a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de ICMS. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.



     (ARE 1.321.143 AgR, Segunda Turma, ministro Nunes Marques, DJe de 23 de novembro de 2022)



    Ressalto, no ponto, que o Plenário do Supremo, na análise da ADI 2.325 MC, de Relatoria do ministro Marco Aurélio, assentou o dever de obediência à anterioridade geral e à nonagesimal nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e restabelecer a sentença do juízo de origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente